Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de John Kenned Morais Gouveia de Souza, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 1o de junho de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2o, § 2o e § 4o, inciso I da Lei no 12.850/2013 e 121, § 2o, inciso III c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Relata que a denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2020 e com apresentação da defesa prévia, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 18 de março de 2020, porém a mesma foi suspensa pela autoridade acoimada coatora.
Sustenta o impetrante que não há provas nos autos atribuindo a conduta delituosa ao paciente.
Aduz que os prazos legais se encontram extrapolados e induvidosamente configurado o excesso de prazo na formação da culpa e que tal morosidade não ocorreu por culpa do acusado ou sua defesa.
Narra ainda que, a prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Alega que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.
Desse modo, postulou a concessão da liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 75560961). Juntou documentos (Ids. 75575458 a 75575485).
A análise da liminar foi postergada, a fim de que a autoridade indigitada coatora apresentasse informações (Id. 76273496).
Informações foram apresentadas (Ids. 77381451 a 77381460).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de John Kenned Morais Gouveia de Souza.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos: “A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator”. (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)
Ainda, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:
“[...] O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 01.06.2020, ante as razões expostas na decisão lançada nos autos de número Autos n. 1002829-42.2020.8.11.0037 cuja cópia segue em anexo.
Em 24.06.2020 a denúncia foi recebida, o paciente foi pessoalmente citado em 10.07.2020 (fl. 259 id Num. 35128713) e em 21.07.2020 ofereceu resposta à acusação, ocasião em que formulou pedido de revogação de sua prisão preventiva, que foi indeferida em 12.08.2020 – decisão em anexo (fls. 282/319 – ID Num. 35215801).
Em 04.11.2020, foi realizada audiência instrutória, sendo ouvidas as testemunhas Anamaria Machado Costa, Gilvan Antônio de Sá Teles, Rafael Tramarim, Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, Rafael Gonçalves dos Reis, Pablo Henrique dos Reis Barreto, Edna Macedo dos Reis, Rosicleide Teodoro da Silva, Thaissa Pereira da Silva, Josimara Gonçalves Santos, interrogados o paciente e o correu Gean Rocha Oliveira (termo em anexo).
Após, foi comunicada a prisão de Matheus Gabriel (oficio de fl. 378 de 19.11.2020 – ID Num. 43934581), em 27.11.2020 apresentou resposta à acusação, deferido o aproveitamento de provas e designado o dia 02.02.2021 para o seu interrogatório (documentos em anexo), oportunidade em que foram mantidas as prisões do paciente dos corréus, encerrada a instrução, saindo as partes intimadas para apresentação das alegações finais (termos em anexo).
Em 18.02.2021 o Ministério Público requereu o link de acesso a mídia contendo o interrogatório do paciente, eis que ausente nos autos e posterior vista dos autos para apresentação de memorais, o que foi atendido por este Juízo nesta data. [...]” (Id. 77381460)
Conforme demonstrado acima, a autoridade indigitada coatora narrou a marcha processual, estando, a meu ver, dentro da normalidade.
O processo encontra-se na fase de apresentação de memoriais, ou seja, em vias de ser sentenciado.
Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
No caso dos autos, observa-se que o paciente se encontra preso desde o dia 1o de junho de 2020, a denúncia foi recebida em 26 de junho de 2020, o beneficiário foi citado no dia 10 de julho de 2020, oferecendo resposta à acusação em 21 de julho de 2020.
A audiência de instrução foi realizada em 04 de novembro de 2020, foi comunicada a prisão do corréu Matheus Gabriel em 27 de novembro de 2020, sendo designado seu interrogatório em 02 de fevereiro de 2021.
Por fim, em 18 de fevereiro de 2021 o Ministério Público requereu link de acesso às mídias para apresentação de memoriais.
Acerca do alegado excesso de prazo, o juízo singular assim de pronunciou no dia 02 de fevereiro de 2020:
“[...] Por fim, a instrução processual foi encerrada nesta data, não havendo falar-se em excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
Assim, encerrada a instrução, apresentem as partes alegações finais, no prazo de 5 dias, sucessivamente.
Após, venham conclusos para sentença. [...]” (Id. 77381451)
Assim, não há que se falar em desídia do magistrado, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.
Nesse sentido:
[...] No caso, eventual demora na instrução não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável: a denúncia foi recebida em 08/10/2018, ocasião em que foi decretada a custódia preventiva. Ademais, ao prestar informações, o Juízo singular ressaltou que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/09/2019 não foi realizada em razão do não comparecimento das testemunhas, tendo sido remarcada para o dia 03/02/2020, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (RHC 119.079/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019)
Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.
Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, necessário colacionar aos autos o teor das mencionadas decisões:
“[...] Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.
Desta feita, verifico que os tipos penais imputados aos autuados prevê reprimenda corporal superior à 04 (quatro) anos, atendendo o quanto previsto no inciso I do artigo 313 do CPP.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e termos de depoimentos testemunhais, em especial, o relato do ofendido José Nogueira que declarou aos policiais ter sido amarrado e jogado em um buraco e passado a noite toda ali, além de ter sido agredido com chutes e paulada sendo-lhe apresenta também arma de fogo. Disse, ainda, que ouviu os meliantes dizerem que o jogariam no rio e que seria um “salve” e que um deles teria dito: “Você pegou pesado. Você mexeu com o comando Vermelho. Agora vou te fazer no rio das Mortes”.
Ressalte-se, ainda, que pelas imagens feitas pela equipe de policiais a vítima ainda está hospitalizado e apresenta sinais visíveis das agressões física estando com o rosto e olhos inchados.
No mesmo sentido é a declaração do investigador de polícia Rafael Tramarim que descreveu a dinâmica dos fatos e como o ofendido foi localizada pela equipe de policiais no quintal da residência estando com várias lesões na face e corpo, além de estar amarrado pelos pés e mãos com fio e jogada dentro de um buraco que parecia ser uma antiga fossa enrolada em um cobertor.
De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da segregação cautelar dos autuados também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com o delito praticado, além dos fortes indicativos de que os autuados são aliançados a uma facção criminosa.
Ademais, a prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos retirando do convívio da comunidade aqueles que, diante do modus operandi ou da habitualidade de suas condutas, demonstram serem dotados de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.
Ademais, consultando o sistema Apolo constatei que o autuado John Kenned Gouveia de Souza responde a outra ação penal na comarca de Poxoréu/MT (Autos n. 85819) tendo-lhe sido concedida liberdade provisória em 03/02/2020, mas isso não foi suficiente a evitar que voltasse a delinquir demonstrando sua predisposição a prática delitiva.
Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a sanção do delito ser superior a 4 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como a necessidade de evitar que os investigados voltem a cometer crimes e recrutar menores para delinquir em nome da organização criminosa.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante dos autuados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA E GEAN ROCHA OLIVEIRA, qualificados nos autos, em prisão preventiva, como garantia da ordem pública. [...]” (Id. 77381453, 02/06/2020)
“[...] Inicialmente, quanto ao pedido formulado por John Kenned, ressalto que a prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.
De igual forma, o artigo 316 do CPP, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
No caso em estudo, conforme se verifica na decisão prolatada nos autos de numero 1002829-42.2020.811.0037, o denunciado teve sua prisão preventiva decreta adotando-se como fundamento a gravidade do delito supostamente por ele cometido, bem como para a garantia da ordem pública.
A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, devendo este ser indeferido.
Com efeito, não havendo qualquer alteração na situação fática outrora ensejadora da prisão cautelar do acusado, a manutenção de sua prisão preventiva é medida de rigor.
Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva do denunciado e, em consequência, indefiro a pretensão formulada. [...]” (Id. 77381455, 12/08/2020)
“[...] Mantenho a segregação cautelar dos réus Jonh Kenned, Gean Rocha e Matheus Gabriel pelos próprios e jurídicos fundamentos das decisões anteriores, diante da não modificação de situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado pela defesa dos réus, de modo que o pedido de revogação da prisão deve ser indeferido.
Ademais, não se pode deixar de considerar tratar-se de crime bárbaro de tortura, supostamente cometido a mando de organização criminosa no qual foi determinada aplicação de um “salve” na vítima, a pedido da adolescente Thaissa e que os acusados teriam atendido e ido ao encalço da vítima.
Outrossim, não se trata de caso isolado nas vidas dos réus Jonh Kenned, Gean Rocha e Matheus Gabriel que possuem outros graves processos criminais em seu desfavor.
[...]
Por fim, a instrução processual foi encerrada nesta data, não havendo falar-se em excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. [...]” (Id. 77381451, 02/02/2020)
Nas decisões acima transcritas, verifica-se que a segregação do paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, aliado ao modus operandi utilizado.
A segregação também visa evitar a reiteração delituosa, pois, o beneficiário responde a outra ação penal na comarca de Poxoréu/MT (autos código 85819) tendo-lhe sido concedida liberdade provisória em 03/02/2020.
Exclusivamente para efeito de liminar, não se vislumbra ausência de fundamento na decisão constritiva ou teratologia da autoridade indigitada coatora.
Os predicados pessoais não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva, consoante pacífica jurisprudência do colendo STJ (RHC no 47.900/BA).
Salientamos que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Portanto, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.
Anoto aresto do STJ:
“Presente a necessidade concreta da manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela qual inaplicáveis ao caso em análise.” (HC no 285.918/AL – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 13.5.2014)
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.